Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011548-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), DIEGO MOREIRA ALFREDO - CPF: 027.409.971-32 (AGRAVANTE), JONAS HENKES - CPF: 988.595.100-82 (AGRAVANTE), ROZIMERY PEREIRA BATTISTI - CPF: 395.201.101-00 (AGRAVADO), NILSON ANTONIO BATTISTI - CPF: 340.121.251-68 (AGRAVADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL ARRENDADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL

–

ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– NÃO COMPROVAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
desocupação do imóvel arrendado, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jonas Henkes e Diego Moreira Alfredo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
, que, nos autos da
Ação de Despejo Rural Arrendado c/c Rescisão Contratual n. 1000435-40.2024.8.11.0096
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar q
ue os Requeridos, em 15 dias, efetuar a entrega de 1.120 sacas de sojas, bem como apresentar justificativa pela ausência de plantio da totalidade da área, nos termos dos contratos de arrendamento (id. 152642187 e 152643195), para fim de cessar o inadimplemento.

Irresignado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando que
os Agravados adquiriram de Salete Terezinha Malagurti Zanon e dos herdeiros de Espólio de Raimundo Zanon, em 20 de outubro de 2.021, a propriedade rural – Fazenda Juvima –, por meio de contrato particular de venda de imóvel rural e, por negligência dos Agravados não foi formalizado com os Agravantes, enquanto arrendatários do imóvel, qualquer aditivo contratual ou outro instrumento capaz de viabilizar o arrendamento agrícola no local.

Alegam que não ocorreu a alega
inadimplência contratual capaz de ensejar a rescisão do contrato, pois não se viabilizou, após a mecanização da área, o plantio de lavouras de soja em área de terras com extensão superior a 320 ha (trezentos e vinte hectares), por esse motivo, ano após ano, os pagamentos do arrendamento foram realizados ao arrendador pelos arrendatários sem se considerar a área de plantio como sendo de 400 ha (quatrocentos hectares).

Sustentam que a
s características do imóvel, seja pela presença de afloramento de rochas, relevo impróprio e a existência de “banhados”, não permitirem o plantio de soja e milho em 400 ha (quatrocentos hectares).

Salientam que
o termo de fiscalização e notificação emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (anexo), identificado com o número 015/77/2.023, datado de 13 de fevereiro de 2.023, comprova que na safra 2022/2023 foram semeados apenas 315 hectares de soja no arrendamento agrícola.

Aduzem, ainda, que apresentaram nos autos de origem o recibo de quitação da safra 2022/2023, assinado pela viúva, Sra. Salete Zanon, e pelo Autor, datado de 25 de maio de 2023, que outorga a quitação irrestrita relativamente a soja devida ao arrendador/proprietário “correspondente à safra 2022/2023.

Com essas razões,
requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
, postulada na ação de base.

O efeito suspensivo foi concedido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, consoante a decisão de
Id.
212768162.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 216095187, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jonas Henkes e Diego Moreira Alfredo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
, que, nos autos da
Ação Despejo Rural Arrendado c/c Rescisão Contratual n. 1000435-40.2024.8.11.0096
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar q
ue os Requeridos, em 15 dias, efetuar a entrega de 1.120 sacas de sojas, bem como apresentar justificativa pela ausência de plantio da totalidade da área, nos termos dos contratos de arrendamento (id. 152642187 e 152643195), para fim de cessar o inadimplemento.

Denota-se dos autos que Rozimery Pereira Batisti e Nilson Antonio Batisti
ajuizaram a
Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual de Arrendamento Rural
em desfavor de
Jonas Henkes e Diego Moreira Alfredo
, relatando em sua inicial que
, em 31/1/2018, Raimundo Zanon firmou com os réus contrato de arrendamento de imóvel rural para fim de exploração agrícola de 400 hectares (representado por dois contratos, ambos prevendo 200 hectares), pertencente à Fazenda Juvima, registrada sob a matrícula de n. 23.512 do CRI de Colíder/MT, a qual era de propriedade dele e de sua esposa Salete Terezinha Malagurti Zanon; que o contrato tinha duração de 10 anos, com início em 1/2/2018 e término em 30/7/2028, sendo ajustado à época o preço de 7,66 sacas de soja de 60 kg por hectare, a serem pagos anualmente até o dia 30 de março.

Sustentaram que
a área objeto do contrato em já estava dividida em 3 talhões, sendo um talhão com 285 hectares; um talhão com 43,5 hectares; e o último com 71,5 hectares, totalizando 400 hectares de área a serem cultivadas e os respectivos pagamentos deveriam ocorrer conforme estabelecido para cada ano/safra, de acordo com a cláusula quinta do contrato.

Aduziram que compraram a propriedade rural, em 20/10/2021, por meio de contrato de compra e venda, sendo que dentre as condições da negociação e disposições do contrato, ficou prevista a existência do contrato de arrendamento integrado ao imóvel, bem como a obrigação dos compradores/autores em cumprir com os termos do arrendamento até a data do seu término e, estabeleceram que os valores do arrendamento referente à safra 2021/2022 seriam recebidos pelos vendedores (Espólio de Raimundo Zanon), já as subsequentes até o término do arrendamento, seriam recebidos pelos compradores/autores.

Salientaram que o pagamento da Safra 2022/2023 ocorreu direto aos autores/novos proprietários, tendo ocorrido atrasado e de forma parcial, visto que faltante 536 sacas de soja, de tal maneira foi ofertado pelos autores o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para desocupação da área.

Afirmaram que os réus deixaram de efetuar o pagamento também de 584 sacas de soja da safra 2023/2024 assim como deixaram na safra anterior, estando inadimplentes em 1.120 sacas de soja.

Pleitearam, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para que seja determinada
o despejo com a desocupação da área arrendada.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Ante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, demonstrados os requisitos necessários, defiro a antecipação da tutela almejada e, por consequência determino que sejam intimados os réus Diego Moreira Alfredo e Jonas Henkes para, em 15 dias, efetuar a entrega de 1.120 sacas de sojas, bem como apresentar justificativa pela ausência de plantio da totalidade da área, nos termos dos contratos de arrendamento (id. 152642187 e 152643195), para fim de cessar o inadimplemento, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 32 do Decreto n.º 9566/1966. Caso não tenham a intenção de efetuar o pagamento, no mesmo prazo devem realizar a desocupação voluntário do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento

Contra essa decisão, Jonas Henkes e Diego Moreira Alfredo
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito dos Autores, ora Agravados, na ação de base, haja vista que
nesse momento processual há mais incerteza do que certeza
, porque,
apesar d
a área objeto do contrato totalizar 400 hectares a serem cultivadas e os respectivos pagamentos deveriam ocorrer conforme estabelecido, a cláusula segunda do contrato de arrendamento, estabelece com relação ao pagamento da renda: “para fins de preço de arrendamento, tornar-se-á as áreas efetivamente produzidas”.

Neste cenário,
os Agravantes juntam o
termo de fiscalização e notificação emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, identificado com o número 015/77/2.023, datado de 13 de fevereiro de 2.023, aparentemente, demonstra que na safra 2022/2023 foram semeados apenas 315 hectares de soja no arrendamento agrícola, consta, ainda, Autorização Provisória de Funcionamento Rural emitida pelo Governo do Estado do Mato Grosso, autorizando atividade agrícola em 311,0700 hectares da propriedade.

Logo, os Agravantes demonstram que nem toda a área rural arrendada estava apta ao plantio de soja, o que leva a concluir que, em tese, em tese, cumpriram integralmente com a entrega de 2.806 (duas mil e oitocentos e seis) sacas de soja de 60 kg cada, que corresponde a área efetivamente semeadas.

Ademais, o parágrafo único da cláusula segunda dos dois instrumentos contratuais firmados em 2018 estipulou que: “Após a mecanização da parte agricultável, será efetuada medição com GPS e a área obtida apta a lavouras e sobre a qual será pago arrendamento, será aditada ao presente contrato.”

Neste contexto, constam indícios de que a parte ré realizou o plantio de soja na área em que era possível, não estando presente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito dos autores.

Desse modo o julgador ao deferir uma tutela de urgência, deve ter o mínimo de elementos suposto de um direito, já que a presente situação demanda cautela, necessitando de realização de provas técnicas ao longo da instrução, para apurar a área efetivamente semeadas.

Logo, nesta fase de cognição sumaria, é temerária a manutenção da situação presente, haja vista que a decisão agravada concedeu prazo de 15 (quinze) dias para os Agravantes
efetuarem a entrega de 1.120 sacas de sojas
ou a desocupação do imóvel arrendado
.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Jonas Henkes e Diego Moreira Alfredo, para reformar a decisão recorrida, e de consequência, indeferir
a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024